Tribunal: TJDFT
Processo: 0734493-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734493-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENKAR INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravado (e agravante interno) para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre o noticiado descumprimento da decisão desta Relatoria, ID 50409066, que inclusive prevê multa diária na forma do art. 537, CPC; e documentos (fotos e vídeos) apresentados em sede de contrarrazões (ID 52537123). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 06 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.